Tribunal: TJDFT
Processo: 0744447-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO. CREDOR CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. UTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA. VALOR DOS DIREITOS AQUISITIVOS INFERIOR AO VALOR DO CRÉDITO. INSUBSISTÊNCIA DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 835, XII, do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
2. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados, pois possuem expressão econômica. Precedentes
3. No caso concreto, e como exposto na r. decisão agravada, a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel posto “sub judice” não possui qualquer resultado prático, eis que subsistirá expressão econômica para satisfazer o débito do presente feito, considerando que o produto de eventual alienação dos direitos aquisitivos do bem penhorado será consumido pelos credores preferenciais.
4. Recurso conhecido e não provido.